Tribunal: TCU
Processo: 006.873/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3500/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.873/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Alves Cavallo (XXX.471.338-XX); Felipe Carvalho Goulart (XXX.985.728-XX); Felipe Teves Uchida (XXX.617.988-XX); Jose Carlos Jardim Junior (XXX.239.808-XX); Junio Abreu Fernandes Costa (XXX.029.198-XX); Karina Lan Arc da Costa Pinto (XXX.407.412-XX); Marianace Morena Boregas e Rego (XXX.305.016-XX); Pedro Cavichiollo Santi Ribeiro Bueno (XXX.773.318-XX); Pedro Ivan Menezes de Carvalho (XXX.977.388-XX); Roseli Pereira Vieira (XXX.375.978-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.